Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. LIGAÇÃO RECEBIDA DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
2. Aplica-se a Súmula 479 do STJ, que dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
4. Não há como imputar à consumidora a culpa exclusiva pelo fato, com o fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira, pois é dever do banco a proteção e segurança dos serviços e dados relativos aos contratos. No caso, a ligação se originou de número de telefone pertencente ao banco réu, fato este não contestado no presente, e o laudo pericial criminal demonstrou falha interna no serviço, que permitiu a invasão cibernéticas ao sistema bancário.
5. Recurso conhecido e não provido.